Tribunal: TJDFT
Processo: 0721728-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITO E REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Conflito Negativo de Competência entre 3a Vara da Fazenda Pública do DF e a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, em sede de liquidação de sentença proferida em ação de conhecimento da qual resultou condenação do DETRAN-DF na obrigação de pagar valores ilíquidos às empresas falidas.
2. O art. 2o da Resolução no 23/2010 estabeleceu a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar as ações que versem sobre matérias enumeradas em rol taxativo, de natureza empresarial e societária.
3. A liquidação de sentença, como fase que antecede o seu cumprimento, deve reger-se pelo art. 516, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual a liquidação de sentença deve efetuar-se no “juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”.
4. Conflito de competência conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitado, da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.